Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715909-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos por JOANIS PANTELIS GEORGALAS (réu) em face do acórdão de ID 26784772, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que o condenou à pena de 9 meses de detenção, no regime inicial aberto, ao pagamento de 15 dias-multa, à razão de 1 salário-mínimo vigente, e 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, como incurso nas penas do art. 306, caput, do CTB. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões (ID 27052795), o réu afirma que o acórdão é omisso, pois não se pronunciou acerca da necessidade e comprovação de efetiva alteração da capacidade psicomotora que o impedisse de conduzir o veículo. Alega que o CONTRAN detalhou os procedimentos a serem realizados na abordagem do condutor, mas estes procedimentos não foram realizados, apesar da presença de agentes do DETRAN no momento. Argumenta que não basta a prova da embriaguez, devendo ser comprovado que o condutor não tinha condições de dirigir, o que não ocorreu, pois tinha condições de conduzir. Considera que deve ser absolvido, diante da ausência de prova contundente do tipo penal. Requer que seja sanada a omissão apontada. Em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo não conhecimento dos embargos de declaração, porque são intempestivos. Alternativamente, pugna pela rejeição. É o relatório. De fato, os embargos de declaração são intempestivos, não podendo ser conhecidos. O acórdão impugnado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 28/06/2021 (segunda-feira) e considerado publicado na imprensa oficial no primeiro dia útil seguinte 29/06/2021 (terça-feira) (ID 26817343). O art. 619 do CPP prevê o prazo de 2 dias para oposição de embargos de declaração. Dessa forma, o embargante/apelante teria até o dia 01/07/2021 para opor os embargos de declaração, o que não o fez. Como os embargos de declaração foram opostos apenas no dia 05/07/2021, é nítida a sua intempestividade, não podendo serem conhecidos. Portanto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, ante a sua intempestividade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de julho de 2021 20:35:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator